Tribunal: TJSP
Processo: 1019372-06.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019372-06.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
ANA ALINE NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MARIA
DE FATIMA CHAGAS e EVERSON FELIPE CHAGAS FLORENZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019372-06.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 40362
2
Voto n.o 40362
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1019372-06.2018.8.26.0577/50000
COMARCA DE CAÇAPAVA
EMBARGANTE:
ANA ALINE NUNES DA SILVA
EMBARGADAS:
MARIA DE FÁTIMA CHAGAS E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade.
Inocorrência. Verificada a existência de omissão quanto à
suspensão da exigibilidade da verba honorária ante a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça à embargante. Defeito
sanado, sem modificação do resultado do julgamento.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
ANA ALINE NUNES DA SILVA opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão (fls. 215/220).
Alega
a
existência
de
obscuridade,
pois
é
beneficiária de gratuidade de justiça e a decisão não faz referência à
suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais, Pleiteia o
acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.
No caso em exame, não se identifica a existência
de obscuridade no julgado.
Na realidade, o acórdão possui omissão, a qual ora
é sanada, devendo constar no tópico relativo à verba honorária, fl. 220, o
seguinte: “A autora é beneficiária da gratuidade de justiça, logo, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019372-06.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 40362
3
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos
termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”.
Finalmente, ausentes outros vícios a serem
sanados no decisum.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, sem modificação do resultado do julgamento.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator